Tribunal: TJES
Processo: 0013997-24.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013997-24.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEMP INFORMATICA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Direito processual civil – Embargos de declaração – Execução fiscal – Ilegitimidade passiva
ad causam
- Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rediscussão de matéria já decidida – Recurso desprovido.

I – Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a ilegitimidade passiva ad causam da ora embargada para figurar como executada em execução fiscal e julgando procedente o pedido dos embargos à execução para desconstituir a CDA, com inversão dos ônus da sucumbência. O embargante sustenta omissão e obscuridade no julgado.

II – Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à necessidade de análise do processo administrativo fiscal para apreciação da controvérsia; (ii) determinar se há obscuridade quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da embargada na execução fiscal.

III – Razões de decidir

3.

O acórdão embargado afasta expressamente a legitimidade da empresa embargada com base nos elementos constantes nos autos, concluindo que esta não figura como fabricante ou comerciante do produto defeituoso que originou a multa aplicada pelo Procon.

4.

A análise da ilegitimidade passiva foi realizada com base nos fatos incontroversos dos autos, notadamente que a aquisição do produto ocorreu diretamente junto à Toshiba Brasil, sem participação da Semp Informática Ltda., sendo desnecessária a juntada do processo administrativo fiscal.

5.

A alegação de omissão ou obscuridade pelo embargante reflete, em verdade, inconformismo com o conteúdo do acórdão, configurando tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

6.

O STJ entende que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais, o que não se verifica no caso concreto.

IV – Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 12, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.377.135/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 27.06.2022, DJe 30.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Para que o recurso de embargos de declaração seja conhecido, basta que o recorrente alegue a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do CPC e considerando que o embargante alega que a decisão embargada padece de omissão,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento na forma que segue.

O embargante sustenta (id 8831863) que o acórdão apresenta
(1)
omissão quanto ao principal fundamento da sentença, qual seja, de que o processo administrativo configura-se imprescindível para a análise da controvérsia e
(2)
obscuridade porque quanto ao reconhecimento da suposta ilegitimidade passiva
ad causam
da ora embargada, quando considerados: i) o fato de a CDA de n.º 270/2014 que aparelha a execução fiscal embargada [tombada sob o n.º 0014001-32.2014.808.0347] decorrer da multa aplicada nos autos do processo administrativo de n.º 186/2008 [autos procon n.º 567/2010], cuja cópia não foi juntada aos autos dos embargos à execução fiscal em epígrafe e da aludida execução fiscal e ii) a pacífica jurisprudência do c. STJ e dessa egrégia câmara cível no sentido de que “... o ônus da juntada do processo administrativo fiscal é do contribuinte”.

Entretanto, não consigo visualizar no acórdão hostilizado qualquer contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara se pronunciar, mas, ao contrário, tenho que as razões de decidir dos eminentes julgadores, que acompanharam o voto condutor, restaram devidamente evidenciadas no julgamento.

Com efeito, por meio do julgamento embargado, esta c. Terceira Câmara afastou a legitimidade da ora embargada para responder pela multa aplicada pelo Procon Municipal em processo administrativo originado de reclamação da AMAGES perante o Procon Municipal, sob o fundamento de que “
(...
) a Recorrente [SEMP INFORMÁTICA LTDA.] não é responsável pela fabricação do produto importado defeituoso que ensejou a Reclamação junto ao PROCON, bem como por não comercializar o produto, ou seja, não se insere nos casos de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, nos termos do artigo 12, §3º, do Código de Defesa do Consumidor”
.

Tal conclusão foi alcançada por este órgão colegiado com base nas argumentações constantes tanto dos embargos à execução opostos pela ora embargada, quando da impugnação aos embargos, apresentada pela ora embargante na origem.

É possível inferir, da referida dialética, sem sombra de dúvidas, que a reclamação realizada pela AMAGES no Procon Municipal tem por fundamento a aquisição de um produto defeituoso (NOTEBOOK TOSHIBA Dual Core, 16gb, HD 80BG, no valor de R$ 3.690,00) da Toshiba no Brasil, intermediada pela loja GRID Comércio e Serviço de Informática Ltda.- ME.

A afirmação de que “
a AMAGES adquiriu um produto da Toshiba no Brasíl, como destinatária final do bem, tratando-se, assim, de consumidora da mesma
” é colhida diretamente da impugnação aos embargos à execução (pág. 7 do id 6010294).

Neste contexto, em que não há discussão quanto ao ponto – aquisição de produto da Toshiba do Brasil, sem a intervenção da Semp Informática Ltda. -, torna-se desnecessário o acesso aos autos do processo administrativo fiscal para solução da alegação de ilegitimidade da ora embargada, exatamente como o fez esta c. Câmara no julgamento ora embargado.

Diante do exposto, é forçoso concluir que, na realidade, ao pretender modificar a interpretação desta c. Câmara, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que
" Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido."
((EDcl no AgInt no REsp n. 1.377.135/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas, aqui, especificamente, pelo órgão julgador colegiado.

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Não vejo quaisquer vícios que devam ser supridos e sim que o acórdão embargado analisou suficientemente e de forma clara toda a matéria trazida ao exame desta e. Câmara, de sorte que, se a embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve se valer do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.